Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-46.2005.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após transcorrido um ano da suspensão do processo, ocorrido em 12/07/2017, o prazo prescricional voltou a correr, findando no dia 12/07/2022.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, em especial do seu inciso IV, diante do insucesso da venda em hasta pública do imóvel penhorado, caberia ao credor apontar novos bens penhoráveis com vistas à quitação de seus créditos.
3. As intervenções por parte da executante em busca da citação do apelado para localização de novos bens, bem como do pedido para que fosse realizada nova avaliação do imóvel já penhorado, dado que o imóvel penhorado não restou vendido em hasta pública, por não ter havido interessados, não possuem o condão de interromper ou reiniciar o prazo prescricional.
4. Constatada a prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.